Tribunal: TJDFT
Processo: 0701608-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MILITAR DO EXÉRCITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE. LESÕES CAUSADAS POR ESFORÇO REPETITIVO. FATO NÃO EQUIPARÁVEL A ACIDENTE. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. CIRCULAR 302/2005 - SUSEP. PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE. PREVISÃO SECURITÁRIA. RECURSO REPETITIVO 1.845.943/SP. SITUAÇÃO AFASTADA PELO LAUDO PERICIAL. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSOS DOS RÉUS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. A seguradora é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de cobrança, se fez parte do contrato como cosseguradora no certificado individual emitido em favor do segurado e segundo as condições contratuais da apólice ao tempo de consolidação da doença. Preliminar rejeitada.
2. O acidente apto a gerar o direito à indenização em razão da cobertura por invalidez permanente total ou parcial por acidente, é o evento imprevisível, superveniente e que, via de regra, foge tanto à previsibilidade, quanto à possibilidade de evitar a sua ocorrência, embora não se exija necessariamente a presença desse último. Há expressa previsão de exclusão da indenização para as hipóteses de lesões produzidas por movimentos ou atos repetitivos. E as condições gerais da apólice excluem as chamadas micro lesões do conceito de acidente.
3. Na esteira da tese fixada no REsp 1.845.943/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1068), “não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica”.
4. Se de acordo com o laudo pericial, não houve perda da autonomia funcional do segurado, condição exigida pela apólice para o pagamento da indenização, não há como acolher a pretensão indenizatória.
5. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSOS DOS RÉUS CONHECIDOS E PROVIDOS.